Tribunal: TJES
Processo: 0037153-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037153-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A

APELADO: MARCO ANTONIO DAL COL e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação obrigacional de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de imóvel, ora Apelados, em face de construtora, ora Apelante, em razão de vícios construtivos identificados no imóvel entregue, tais como falhas de acabamento, metragem inadequada de garagem e área útil inferior à contratada. Sentença de parcial procedência condenou a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios construtivos identificados ensejam a condenação ao pagamento de danos morais; (ii) definir a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, à luz dos pedidos acolhidos e rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os vícios construtivos no imóvel, amplamente comprovados por laudo pericial, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais, uma vez que frustraram a legítima expectativa dos adquirentes em relação à entrega de um imóvel em conformidade com o contrato.

4. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico e reparatório da indenização.

5. Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca com valores mensuráveis, aplica-se o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados de forma proporcional: o advogado da parte autora sobre a condenação imposta e o advogado da parte ré sobre o proveito econômico obtido.

6. As custas processuais devem ser redistribuídas de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação obrigacional de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MARCO ANTONIO DAL COL e IDALENE OLIVEIRA GIUSEPPE, ora Apelados, em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S.A., ora Apelante, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação deste último ao pagamento de indenização por danos materiais e morais por alegados prejuízos no imóvel que compraram da Construtora Apelante.

Pela sentença de fls. 567/572, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a requerida, ora Apelante,
“ao pagamento do total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os Autores, a título de danos morais, quantia que deverá ser atualizada até o efetivo pagamento com correção monetária da data da fixação do quantum indenizatório (Enunciado Sumular nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença condenou
“as partes, reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.”

Pelas razões recursais id, a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) a improcedência do pedido condenatório em danos morais, sob o fundamento de que mero aborrecimento ou dissabor não enseja referida indenização; (ii) a inadequação da distribuição dos ônus de sucumbência por ofensa ao art. 85, §2º do Código de Processo Civil, posto que a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, o que não ocorreu no caso; (iii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais, por ofensa ao art. 86 do CPC, uma vez que as custas não foram distribuídas de forma proporcional.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados no id 9423077 infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037153-11.2014.8.08.0024

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S.A.

APELADOS: MARCO ANTONIO DAL COL e IDALENE OLIVEIRA GIUSEPPE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de “ação obrigacional de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MARCO ANTONIO DAL COL e IDALENE OLIVEIRA GIUSEPPE, ora Apelados, em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S.A., ora Apelante, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação deste último ao pagamento de indenização por danos materiais e morais por alegados prejuízos no imóvel que compraram da Construtora Apelante.

Pela sentença de fls. 567/572, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a requerida, ora Apelante,
“ao pagamento do total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os Autores, a título de danos morais, quantia que deverá ser atualizada até o efetivo pagamento com correção monetária da data da fixação do quantum indenizatório (Enunciado Sumular nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença condenou
“as partes, reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.”

Pelas razões recursais id, a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) a improcedência do pedido condenatório em danos morais, sob o fundamento de que mero aborrecimento ou dissabor não enseja referida indenização; (ii) a inadequação da distribuição dos ônus de sucumbência por ofensa ao art. 85, §2º do Código de Processo Civil, posto que a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, o que não ocorreu no caso; (iii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais, por ofensa ao art. 86 do CPC, uma vez que as custas não foram distribuídas de forma proporcional.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados no id 9423077 infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Prefacialmente, registra-se que inexistindo recurso dos Apelados, não se discute outras matérias além dos danos morais e ônus sucumbenciais suscitadas pela Apelante, até porque sobre os demais capítulos da sentença formou-se a coisa julgada.

Assim, o primeiro capítulo da
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em verificar a existência, ou não, do dano moral sofrido pelos Apelados, na medida em que o Apelante defende que
“a suposta ocorrência de vícios na entrega do apartamento, sem qualquer prova concreta de afronta aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais”
(fl. 06, id 9423077).

Na hipótese, os Apelados ajuizaram a presente demanda narrando na peça vestibular, em suma, que realizaram a aquisição da unidade 701 do Edifício Vallepietra, bem como de duas vagas de garagem, contudo, a unidade imobiliária fora entregue de forma defeituosa, apresentando visíveis avarias e, inclusive, observaram que a área útil do apartamento é menor do que a prevista no contrato.

Infere-se dos autos a existência de Laudo Pericial apresentado pelo
expert
às fls. 456/504, confrontando as irregularidades identificadas no “Laudo Técnico de Inspeção Predial” de 21/05/2014 (acostado às fls. 37/95) no qual foram identificadas “anomalias e desconformidades”, de modo que o
Expert
nomeado pelo Juízo constatou má execução de alguns serviços, dentre eles: mau acabamento no encontro de guarda corpo com a parede na varanda; registro de água quente e fria com posição invertida; faixa de manobra na garagem do térreo menor que deveria; forro de gesso amarelado do quarto suíte; mancha de ferrugem no granito da varanda.

Ademais, quanto à duas garagens adquiridas pelos Apelados, o laudo pericial concluiu que
“ficou constatado que as vagas de garagem do Requerente não permitem seu acesso normal, ficando restritas a um veículo quando as vagas vizinhas estão ocupadas. Ou seja, a área de manobra não possui espaço suficiente para estacionar seus dois veículos nas condições de lotação máxima das vagas, sendo visível que esta metragem destinada a faixa de manobra não está de acordo com os termos da Lei 4.821 (Código de edificações do município de Vitoria). Realmente, o Requerente está prejudicado em relação ao acesso livre as suas vagas de garagem.”
(fl. 502).

Sobre a área, o expert consignou que
“[...] Desta forma, no entendimento deste Perito, ocorreu erro na descrição das definições de áreas no Memorial da Obra para Fins de Registro (fls. 168), onde ficou consignado a "área útil" ao contrário de constar "área privativa" conforme especificado nas Informações Preliminares da NBR 12.721/2006 às fls. 174.”
(fl. 502).

Diante do exposto, forçoso concluir que todos os elementos dos autos conduzem à conclusão de que o vício no imóvel do autor decorreu de falhas na própria construção do imóvel, demonstrando-se, assim, o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano causado, de modo que a situação experimentada pelos autores configura hipótese de ilícito de ordem moral indenizável.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, é cediço que, para a fixação do valor a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Dentro de tais balizas, entendo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem a título de indenização por danos morais.

Neste contexto, reputo correto o entendimento alcançado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
e, por oportuno, trago à colação as percucientes considerações tecidas pela magistrada em breve excerto da sentença:

“No tocante ao Dano Moral, entendo que PROCEDE tal pedido, tendo em vista que a existência de vícios de construção como os relatados nos autos, em imóvel novo, ultrapassam a razoabilidade e, por si só, são significativos e passiveis de reparação por danos morais.

Cito entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CULPA DAS REQUERIDAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. DEVIDA APENAS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]7. A situação em análise enseja a condenação das requeridas em danos morais, uma vez que a legítima expectativa de compra de imóvel por parte do requerido foi tolhida, tendo se deparado com inúmeros vícios de construção incompatíveis com um apartamento novo, fato que o impediu de fruí-lo em sua integralidade, seja para uso próprio, ou para alugá-lo. 8. Recurso desprovido. (TJES; AC 0013308-33.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM FULCRO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DEFEITOS E IMPERFEIÇÕES TÉCNICAS. MÁ EXECUÇÃO DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO INTEGRAL AO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. Não há falar em revogação da justiça gratuita concedida ao requerente, se os elementos constantes dos autos demonstram a sua hipossuficiência financeira. É vedado à parte renovar questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC/2015). A existência de vícios de construção tais como infiltrações, umidades, alagamentos, problemas elétricos, etc, em imóvel novo, que ultrapassam a razoabilidade, por si só, são significativos e passiveis de reparação por danos morais. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título dedanos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. Por ter a requerente sucumbido apenas quanto ao valor da indenização, os ônus sucumbenciais devem ser imputados integralmente ao requerido. (TJMS; AC 0806052-44.2015.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 31/03/2022; Pág. 56).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU OS DEFEITOS RECLAMADOS. DANOS MATERIAIS FIXADOS CONFORME ESTIMATIVA REALIZADA PELO PERITO. DEVIDA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos no imóvel de propriedade da parte autora, cuja obra foi realizada pela empresa ré, julgada parcialmente procedente na origem.[...]5) DANOS MORAIS - Os danos morais decorrem logicamente da situação enfrentada pelo autor, que adquiriu imóvel novo e viu o sonho da casa própria virar pesadelo, pois o bem que lhe foi entregue apresentou inúmeros vícios. O caso em tela não se trata de mero aborrecimento, caracterizando-se o dano moral in re ipsa, consubstanciado pelo desassossego, preocupação e dissabor de constatar seu imóvel tomado de irregularidades construtivas. 8) QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALORANDO-SE AS PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA E OS PARÂMETROS ADOTADOS NORMALMENTE PELA JURISPRUDÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM HIPÓTESES SÍMILES, O VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR, R$ 10.000,00(...) ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DUPLO RECURSO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJRS; AC 5019158-30.2019.8.21.0001; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/02/2022; DJERS 11/04/2022

Ressalto que a indenização por danos morais deve ser fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, sem olvidar do caráter punitivo da condenação.

Diante disso, fixo indenização por dano moral no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os Autores, valor que reputo adequado à reparação pretendida.”

Noutro giro, acerca dos ônus de sucumbência, vislumbro merecer reparo a sentença vergastada.

In casu
, a douta Juíza singular, no dispositivo sentencial, consignou o seguinte:

“Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, de forma que CONDENO a Requerida ao pagamento do total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os Autores, a título de danos morais, quantia que deverá ser atualizada até o efetivo pagamento com correção monetária da data da fixação do quantum indenizatório (Enunciado Sumular nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

IMPROCEDE o pedido de ressarcimento pela contratação do engenheiro e advogados para o ingresso da presente ação.

IMPROCEDE o pedido para condenação da Requerida ao pagamento, a título de devolução, da quantia de R$ 46.524,80 (quarenta e seis mil e quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), acrescida de juros e correção, referente à desconformidade apresentada pelo imóvel com área útil medida em 10,72 m2 a menos que a área útil prevista no contrato.

IMPROCEDE o pedido de indenização por danos materiais.

RECONHEÇO a DECADÊNCIA tão somente quanto ao pedido de obrigação de fazer de realização dos devidos reparos a contento e dentro do memorial descrito conforme item 38.

[...]

CONDENO as partes, reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.”

Contudo, sendo a hipótese de sucumbência recíproca e de valores mensuráveis, os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário -, que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Precedentes. 2. Agravo interno provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1975774 RJ 2021/0272816-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Ainda quanto aos ônus sucumbenciais da hipótese, as custas processuais devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídas. Assim, como os autores lograram êxito em apenas 1 (um) dos 4 (quatro) pedidos formulados, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos na proporção de 25% ao Réu e 75% ao Autor, conforme estabelece o caput do artigo 86, do CPC.

Confira-se a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Pelas razões acima delineadas, merece reparo a sentença para condenar os Apelados (autores) no pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em favor do(s) patrono(s) do Apelante; e condenar os Apelantes (requeridos) ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) dos Apelados.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença, apenas para redistribuir os ônus da sucumbência, conforme consta da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.